Tribunal: TJSP
Processo: 2204450-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Efeito suspensivo – Não evidenciada hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Efeitos próprios do da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas – Contrato subscrito, com indicação certa de percentuais dos resultados financeiros – Possibilidade de aguardar-se o conhecimento colegiado para conhecimento das razões

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Efeito suspensivo – Não evidenciada hipótese de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Efeitos próprios do da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas – Contrato subscrito, com indicação certa de percentuais dos resultados financeiros – Possibilidade de aguardar-se o conhecimento colegiado para conhecimento das razões recursais.

Agravo não provido.